Tribunal: TJDFT
Processo: 0005830-25.2017.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OBSERVADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA. FRAÇÃO ADEQUADA. 2/3 (DOIS TERÇOS).

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II - O art. 571, inc. VI, do CPP estabelece que as nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser arguias “logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes”. O mesmo art. 571, no inc. VIII, determina que as nulidades que aconteceram na Sessão de Julgamento devem ser arguidas na mesma solenidade, sob pena de preclusão.

III - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei.

IV - Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, entende-se aquela que não tem fundamento algum no acervo colhido na instrução criminal. Se os Jurados optam pela tese acusatória, que encontra ressonância na prova dos autos, não há possibilidade de anulação do julgamento, fundado no art. 593, inc. III, “d”, do CPP.

V - Preserva-se a análise desfavorável dos antecedentes, dos motivos e das circunstâncias do crime quando a fundamentação utilizada pele Sentenciante for idônea, observada a futilidade e o disparo de arma de fogo na direção o interior de residência onde o agente sabia que moravam crianças.

VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

VII - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, a fração deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Configurada a tentativa branca ou incruenta, porquanto a vítima não foi atingida pelo disparo de arma de fogo, deve incidir a fração máxima (2/3).

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.